Tribunal: TJDFT
Processo: 0000143-61.2007.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000143-61.2007.8.07.0005 RECORRENTE: MAURICIO ALVES CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal do réu e do Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou o acusado a 9 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime incurso no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o veredito dos jurados é manifestamente contrário às provas dos autos, (ii) se a culpabilidade e as consequências do crime devem ser valoradas negativamente e (iii) se deve haver a compensação parcial entre a atenuante pela menoridade relativa e a agravante pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. Para que se concluísse pela decisão contrária às provas dos autos, todas as provas deveriam apontar no sentido de que os jurados avaliaram a situação de forma incoerente, o que não ocorreu nos presentes autos. 4. Ao contrário do que sugere a acusação, não há provas concretas e robustas sobre a premeditação do delito 5. O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do crime. Precedentes do STJ. 6. A atenuante relativa à menoridade relativa é preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo, com exceção daquelas que dizem respeito à reincidência e aos motivos do crime. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso do réu conhecido e desprovido. 11. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 59, 67 e 68, todos do Código Penal e 93, inciso IX, da CF, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo-legal e que é ilegal a adoção de critério matemático padronizado para a compensação entre agravante e atenuante, sem motivação individualizada. Invoca divergência jurisprudencial, nesses aspectos, com julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59, 67 e 68, todos do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, não remanescem dúvidas quanto à existência da prole de tenra idade deixada pela vítima, conforme narrado pelo informante Romário, ex-cunhado da vítima, que afirmou em plenário e na Delegacia de Polícia que a vítima deixou um filho de 3 anos de idade. A defesa nem sequer questiona a existência desse filho, tratando-se de fato incontroverso. (ID 77983652); Importante destacar que a sentença recorrida violou a Súmula n. 231 do STJ, pois fixou a pena intermediária em 9 anos de reclusão, ou seja, abaixo do mínimo legal cominado para o homicídio qualificado (12 anos de reclusão). De todo modo, considerando a alteração realizada na primeira fase da dosimetria e aplicando o quantum de diminuição de 1/12 na segunda fase, fixo a pena intermediária em 13 anos e 23 dias de reclusão. (ID 77983652). E, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017